Tribunal: TJSP
Processo: 2123179-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE ALIMENTOS – Pagamento parcial da dívida alimentar – Permanecendo a inadimplência do executado no curso da execução fundada no art. 528, do Código de Processo Civil, legítimo se afigura o aprisionamento em virtude do não pagamento das prestações anteriores à execução e exigidas de imediato – Contudo, estabelece o art. 6o, da Recomendação no 62, do CONSELHO

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE ALIMENTOS – Pagamento parcial da dívida alimentar – Permanecendo a inadimplência do executado no curso da execução fundada no art. 528, do Código de Processo Civil, legítimo se afigura o aprisionamento em virtude do não pagamento das prestações anteriores à execução e exigidas de imediato – Contudo, estabelece o art. 6o, da Recomendação no 62, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: "Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus" – Recomendação que teve sua vigência prorrogada até 31 de dezembro de 2021 (Recomendação no 91/2021) – Determinação do d. juízo 'a quo' para se aguardar o encerramento das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias, para posterior expedição de mandado de prisão do devedor-agravante – Medida acertada - Prisão civil que permanecerá suspensa, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com nova análise das circunstâncias do caso após o período indicado, pelo Juízo de primeiro grau - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO, com observação.